Tribunal: TJMT
Processo: 1012653-98.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012653-98.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE MORAIS LEITE SOUZA - CPF: 010.989.451-07 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (APELANTE), RODRIGO QUEIROZ FERNANDES - CPF: 024.772.801-20 (ADVOGADO), RICARDO CORREA GONZALES - CPF: 792.426.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO GERIDO POR OS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE ESTATAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando solidariamente o Estado e o Instituto Gerir ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de erro médico ocorrido em hospital público gerido por organização social.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes de erro médico em unidade hospitalar administrada por organização social;
(ii) saber se é devida a responsabilidade solidária ou apenas subsidiária do ente estatal no caso concreto.

III. Razões de decidir
3. A administração do Hospital Regional de Rondonópolis, à época dos fatos, cabia ao Instituto Gerir, organização social contratada para a execução direta dos serviços médico-hospitalares.
4. A responsabilidade objetiva do Estado permanece, mas apenas de forma subsidiária, diante da delegação da execução do serviço à organização social.
5. O laudo pericial confirma a ocorrência de lesão neurológica compatível com falha na administração da anestesia, ensejando a indenização.
6. O Estado não apresentou elementos técnicos para afastar o nexo causal, limitando-se a alegações genéricas.
7. A condenação solidária deve ser reformada para reconhecer a responsabilidade primária do Instituto Gerir e subsidiária do Estado de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. Em casos de delegação da execução de serviços médico-hospitalares a organizações sociais, a responsabilidade civil pelos danos causados ao paciente é primária da entidade executora e subsidiária do ente estatal, salvo falha comprovada na fiscalização.
2. Comprovado o nexo causal entre a conduta médica inadequada e o dano sofrido pelo paciente, é devida a indenização por danos morais e materiais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; arts. 23, II, e 196.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.130.449/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1012653-98.2018.8.11.0003 ajuizada por MARIA APARECIDA DE MORAIS LEITE SOUZA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do INSTITUTO GERIR, que grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de: a) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais; b) R$ 1.480,10 (um mil, quatrocentos e oitenta reais e dez centavos) a título de danos materiais. O pedido de pensão vitalícia foi julgado improcedente.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentando que o valor fixado a título de danos morais seria excessivo, superior ao atribuído em casos do mesmo jaez.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pela manutenção integral da sentença, argumentando que a responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, e que o valor arbitrado a título de danos morais observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na petição inicial, a autora narrou que, em 22 de agosto de 2018, foi submetida a procedimento cirúrgico para retirada da vesícula biliar (colecistectomia) no Hospital Regional de Rondonópolis, sendo anestesiada por raquianestesia. Sustentou que, em razão da aplicação inadequada da anestesia, que teria sido realizada de forma imprudente, com múltiplas tentativas e necessidade de contenção física, sofreu grave lesão neurológica, resultando em dores intensas e persistentes irradiadas da coluna para as pernas, comprometendo suas atividades cotidianas e sua qualidade de vida.

Alegou que a falha no procedimento anestésico configurou erro médico, gerando direito à reparação civil consubstanciada em danos materiais e morais pelos danos experimentados. Requereu a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), danos materiais no valor de R$ 1.480,10 (um mil, quatrocentos e oitenta reais e dez centavos) e pensão vitalícia.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os serviços médicos foram executados pelo Instituto Gerir, responsável pela administração do Hospital Regional de Rondonópolis à época dos fatos. No mérito, sustentou a ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta dos profissionais e os danos alegados pela autora.

O Instituto Gerir, por sua vez, também contestou a ação, negando a ocorrência de erro médico e a responsabilidade pelos danos alegados, aduzindo que o procedimento cirúrgico e anestésico foi realizado dentro dos padrões médicos aceitos.

Após regular instrução processual, com a realização de perícia médica, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de: a) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais; b) R$ 1.480,10 (um mil, quatrocentos e oitenta reais e dez centavos) a título de danos materiais. O pedido de pensão vitalícia foi julgado improcedente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Da responsabilidade civil do Estado quando o serviço é executado por Organização Social

Os documentos juntados aos autos demonstram que, à época dos fatos (agosto/2018), o Hospital Regional de Rondonópolis era administrado pelo Instituto Gerir, entidade de direito privado qualificada como Organização Social (OS), responsável pela gestão operacional, administrativa e técnica da unidade hospitalar.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que:

Quando o serviço público é delegado a entidade privada, seja concessionária, OS, OSS, entidade contratualizada a responsabilidade da pessoa jurídica delegatária é direta e objetiva (art. 37, §6º, CF);

O ente estatal delegante responde de forma subsidiária, e excepcionalmente solidária, quando ficar demonstrada falha na fiscalização.

Vejamos:

“Entidade privada contratualizada para gerir unidade de saúde responde diretamente pelos danos decorrentes de sua atuação. O ente público responde subsidiariamente, por eventual omissão no dever de fiscalização. AgInt no AREsp 1.130.449/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 27/06/2018”

Assim, embora o Estado permaneça como titular do dever constitucional de prestar serviços de saúde (arts. 23, II, e 196 da CF), a execução direta do serviço foi atribuída à OS, que assume a responsabilidade primária pelos danos decorrentes da atividade médico-hospitalar.

Logo, somente de forma subsidiária pode o Estado responder, caso a entidade gestora não cumpra suas obrigações.

Do nexo causal e da existência do dano

O conjunto probatório aponta que a autora foi submetida à anestesia raquidiana com múltiplas tentativas, inclusive com contenção física, e apresentou, desde o pós-operatório imediato, dores intensas irradiadas, compatíveis com lesão neurológica iatrogênica, necessitando de diversos medicamentos, terapias e acompanhamento médico prolongado.

Há robusta evidência de que o dano decorreu da forma inadequada de aplicação da anestesia, revelando falha no serviço público de saúde prestado pela entidade gestora do hospital.

O Estado, em seu recurso, não refutou tecnicamente tais elementos, limitando-se a alegações genéricas de inexistência de nexo causal.

Portanto, subsiste a responsabilidade civil.

Por outro lado, a sentença reconheceu responsabilidade solidária entre Estado e Instituto Gerir. Todavia, à luz dos precedentes do STJ e do próprio TJMT, a responsabilidade do ente público, em casos de gestão hospitalar por OS, é apenas subsidiária, pois, o ato danoso foi praticado por profissionais contratados e administrados pela Organização Social.

Assim, o Estado não atua na execução direta do serviço, e a eventual falha na fiscalização gera responsabilidade estatal, mas não equiparável à responsabilidade primária da entidade executora.

Portanto, o recurso deve ser parcialmente provido, para afastar a solidariedade e reconhecer que o Instituto Gerir é responsável primário (direto) pelos danos, e o Estado de Mato Grosso responde apenas de forma subsidiária.

Mantêm-se, contudo, todas as demais conclusões da sentença, inclusive valores indenizatórios e demais consectários.

Ante o exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, exclusivamente para reconhecer que sua responsabilidade pelos danos causados à autora é SUBSIDIÁRIA, permanecendo o Instituto Gerir como responsável primário pela indenização, mantidos integralmente os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025